Tribunal: TJDFT
Processo: 0713282-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713282-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN RECORRIDO: EMBRACOM ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO ALHEIA AO PROCESSO. PRECLUSÃO ENDOPROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO. PARIDADE DE FORMAS. ART. 473. FORMA NÃO EXIGIDA POR LEI. LIBERDADE CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Ação monitória em que se busca o pagamento pelos serviços de assessoria contábil com base em contrato, comprovantes de prestação de serviços e mensagens de correio eletrônico que comprovariam os reajustes e débitos da parte ré. 2. Petição apresentada fora do processo e não conhecida como hábil a surtir efeitos nele não tem o condão de caracterizar preclusão consumativa. Apelação interposta em sistema diverso e por isso não conhecida não obsta a interposição do recurso pelos meios regulares. 3. Quando inexistente exigência de forma contratual, às partes é livre, se de comum acordo, a alteração do contrato por forma diversa daquela da avença principal. 4. Ainda que o contrato principal tenha sido por escrito, é regular a atualização dos valores cobrados anualmente por meio de correio eletrônico se de comum conhecimento e acordo entre as partes. 5. Recurso do autor provido e recurso adesivo do réu desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.003, §§3o e 5o, 1.010 e 1.031, todos do Código de Processo Civil, defendendo a preclusão do recurso de apelação interposto pela parte recorrida. Suscita ofensa ao princípio da singularidade recursal; c) artigos 141, 492 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve julgamento extra petita. Afirma, ainda, que o acórdão foi omisso em relação a esse ponto; d) artigos 472, 476, ambos do Código Civil, 373, inciso I, 489, § 1o, incisos II, IV e VI, 700, § 2°, inciso I, 783 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador não se manifestou no tocante à sua tese acerca da ausência de demonstração, pela parte recorrida, dos fatos que ensejaram a majoração dos honorários contábeis pactuados no contrato firmado entre as partes. Ressalta que em nenhum momento expressou o seu animus em reajustar o valor dos honorários. Acrescenta que a recorrida não logrou êxito em comprovar a realização do aditamento do pacto, bem como de um acordo de parcelamento estabelecido entre as partes por intermédio do Sr. Deleon. Entende que a parte recorrida não se desincumbiu do seu ônus de demostrar os fatos por ela alegados e que não poderia exigir o pagamento de eventuais débitos antes do seu dever de prestar contas. Discorre sobre a teoria da exceção do contrato não cumprido. Aduz, ainda, que o órgão julgador deve fundamentar a sua decisão de forma adequada, o que não ocorreu. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada afronta aos artigos 472, 476, ambos do Código Civil, 141, 373, inciso I, 492, 700, §2o, inciso I, 783, 1.003, §§3o e 5o, 1.010 e 1.031, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028